Tribunal: TJSP
Processo: 2206669-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 835, IX, E 861 DO CPC – ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – ORDEM PREFERENCIAL DE BENS NÃO ABSOLUTA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL.

- Admite-se a penhora de quotas sociais, por integrarem o patrimônio do devedor (art. 835, inc. IX, CPC e art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 835, IX, E 861 DO CPC – ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – ORDEM PREFERENCIAL DE BENS NÃO ABSOLUTA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL.

- Admite-se a penhora de quotas sociais, por integrarem o patrimônio do devedor (art. 835, inc. IX, CPC e art. 1.026, parágrafo único, CC). A ordem do art. 835 do CPC é indicativa e pode ser flexibilizada conforme o caso concreto (§1o). Diante da frustração de outras diligências, a constrição mostra-se legítima e proporcional, com respaldo doutrinário e jurisprudencial.

RECURSO NÃO PROVIDO.